Tribunal: STF
Processo: RHC 217430
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 658.264/RJ (documentos eletrônicos 44 e 45).



    O recorrente pede



    “[...] ao Culto e atualizado Ministro Relator, a concessão da ordem, em caráter liminar (Inaudita altera Pars), eis que, ictus oculi é o constrangimento ilegal suportado, requerendo, ante o vetusto do art. 5, inciso XL da CRFB, seja o art. 16 da lei 10826/03 DESCLASSIFICADO para o art. 14 da mesma lei e, com isso, seja declarado de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição” (pág. 12 do documento eletrônico 48).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas, nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.



    2. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    3. Mantém-se integralmente os fundamentos da decisão agravada quando não apresentada argumentação suficiente capaz de possibilitar a pretendida modificação.



    4. Agravo regimental não conhecido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicados o pleito cautelar e o pedido subsidiário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator